Tribunal: TJDFT
Processo: 0750944-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA PRESERVADA. DECISÃO REFORMADA.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de parte do salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família.
2. In casu, diante da mencionada mitigação, a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do salário da devedora não tem o condão de comprometer a sobrevivência desta e de sua família, mantendo a dignidade destes, devendo ser deferida a constrição em tal patamar.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.